Tribunal: TJDFT
Processo: 0700323-39.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSUMO PRÓPRIO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas e do crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, especialmente pelas versões judicial e extrajudicial dos policiais que atuaram no caso, deve ser mantida a condenação.
2. Os depoimentos dos policiais no exercício de suas funções têm presunção de legitimidade, quando colhidos em juízo e corroborados por outras provas, o que ocorreu na espécie.
3. Portanto, comprovado que o Apelante trazia consigo e tinha em depósito relevante quantidade de crack, inviável desclassificar a conduta para o delito previsto no artigo 28, da Lei de Drogas, sendo adequada a redução da pena na fração de 3/5 (três quintos), por conta da incidência da minorante prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06.
4. Recurso conhecido e desprovido.